Tribunal: TJSP
Processo: 2286018-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO. Ação anulatória. Vera Cruz. Prefeita Municipal. Processo administrativo de cassação. Justa causa. Tutela de urgência. Art. 300, CPC. – Não se entrevê irregularidade formal no processo administrativo. O recebimento da denúncia foi submetido à votação da Câmara Municipal, a Comissão Processante foi regularmente constituída e o contraditório e a ampla defesa estão sendo garantidos à

Ementa:

AGRAVO. Ação anulatória. Vera Cruz. Prefeita Municipal. Processo administrativo de cassação. Justa causa. Tutela de urgência. Art. 300, CPC. – Não se entrevê irregularidade formal no processo administrativo. O recebimento da denúncia foi submetido à votação da Câmara Municipal, a Comissão Processante foi regularmente constituída e o contraditório e a ampla defesa estão sendo garantidos à agravante. A questão da "justa causa" confunde-se com o mérito do processo administrativo, que ainda se encontra em andamento. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, se a Comissão ainda julgará o processo. A interferência do judiciário, neste momento, é prematura e não se justifica. – Tutela de urgência indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286018-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
RENATA ZOMPERO DIAS DEVITO, são agravados CÂMARA MUNICIPAL DE
VERA CRUZ e COMISSÃO PROCESSANTE DE VERA CRUZ (PORTARIA
027/2019).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2286018-45.2019.8.26.0000
6
Voto no AI-6.736/19
Agravo no 2286018-45.2019 10a Câmara de Direito Público
Agte: Renata Zompero Dias Devito
Agdo: Câmara Municipal de Vera Cruz, Comissão Processante Vera Cruz
Origem: V Faz Pública (Marília) Proc. 1016670-73.2019 ou 7841/2019
Juiz: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
AGRAVO. Ação anulatória. Vera Cruz. Prefeita Municipal.
Processo administrativo de cassação. Justa causa. Tutela de
urgência. Art. 300, CPC. Não se entrevê irregularidade formal
no processo administrativo. O recebimento da denúncia foi
submetido à votação da Câmara Municipal, a Comissão
Processante foi regularmente constituída e o contraditório e a
ampla defesa estão sendo garantidos à agravante. A questão da
“justa causa” confunde-se com o mérito do processo
administrativo, que ainda se encontra em andamento. Não há
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, se a Comissão
ainda julgará o processo. A interferência do judiciário, neste
momento, é prematura e não se justifica. Tutela de urgência
indeferida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 655/659 na origem que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão
imediata do processo administrativo de cassação de mandato da Prefeita
Municipal do Município de Vera Cruz e retificou de ofício o polo passivo para
constar exclusivamente a Câmara Municipal. A agravante sustenta que está
comprovada a falta de justa causa para a instauração do processo
administrativo, ante a inexistência e atipicidade de infração política-
administrativa (art. 4o, VIII do DL no 201/76), em ofensa aos princípios da
ampla defesa, contraditória, razoabilidade e proporcionalidade; o perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2286018-45.2019.8.26.0000
6
dano está configurado, assim como o risco ao resultado útil ao final do
processo; a decisão que defere a tutela é passível de reversão a qualquer
momento e inexiste prejuízo à parte contrária. Alega que a instauração do
processo administrativo baseia-se na renovação do contrato de seguro da frota
municipal, envolvendo 52 veículos, 3 dos quais, segundo o denunciante,
estariam “sucateados” e, portanto, a agravante teria incorrido na infração
prevista no art. 4o, VIII do DL no 201/76; a renovação de contrato de seguro
de frota de veículos, pela praxe e benefício do segurado, sempre é realizada
sem a exclusão de eventuais veículos que estejam em desuso ou fora de
circulação; o ato é comissivo e não omissivo e não se enquadra na hipótese na
qual imputada a conduta da autora; os veículos em desuso poderão ser
substituídos por novos, garantidos pela cobertura do seguro já realizado; o DL
no 201/67 elenca os requisitos de admissibilidade da peça persecutória,
havendo necessidade de demonstração dos fatos e das provas, não sendo este
o caso; a contratação da empresa referente ao seguro de frota deu-se por meio
de processo licitatório (Pregão Presencial no 025/2015), anterior à investidura
da agravante no cargo; eventual ilegalidade constatada na licitação ou nos
aditivos que o sucederam deveria ensejar a oportunidade de ampla defesa e
contraditório a todos os responsáveis pelos atos praticados no período; sagrou-
se como vencedora a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
com o valor de oferta de R$-62.000,00 para prestação de serviços de seguro a
uma frota municipal, composta à época por 46 veículos; na gestão do então
Prefeito Fernando Garcia Simon, foram realizados três aditivos para a inclusão
de novos veículos que passaram a integralizar a frota municipal, além de
prorrogação do prazo contratual por mais doze meses, resultando no valor
global de R$-72.775,56; na prorrogação dos contratos para os anos de 2018 e
2019, já na gestão da autora, houve considerável redução do valor, sendo no
último ano de R$-63.089,62. Os veículos fora de circulação estão sujeitos a
sinistros, justificando-se a manutenção da cobertura sobre eles; é mais
econômico para a administração promover a substituição do seguro do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2286018-45.2019.8.26.0000
6
que se encontra parado para outro mais novo, por meio de endosso; o
Tribunal de Contas do Estado nunca destacou qualquer ilegalidade na
contratação como realizada. Ressalta a urgência ante a conclusão do processo
no prazo de 90 dias. Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento do
agravo.
Indeferi a antecipação da tutela recursal, com a
ressalva de vedação à realização de sessão extraordinária para julgamento do
processo de cassação da Prefeitura Municipal até o término do recesso
legislativo, prevendo-se a prorrogação do prazo legal de 90 dias para a
conclusão do processo.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação anulatória ajuizada por RENATA
ZOMPERO DIAS DEVITO, Prefeita do Município de Vera Cruz, em face de
CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ e COMISSÃO PROCESSANTE
CONSTITUÍDA PELA PORTARIA No 027/2019, em que pretende a autora a
declaração de nulidade do processo administrativo de cassação, sob o
fundamento principal de ausência de justa causa para sua instauração;
requereu a tutela de urgência de suspensão do processo (fls. 1/32, na origem);
a tutela provisória foi indeferida (fls. 655/659, na origem). Contra a decisão,
vem o agravo.
3.
Tutela de urgência. A tutela de urgência será
concedida nos casos em que comprovada a probabilidade do direito alegado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2286018-45.2019.8.26.0000
6
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos exatos termos do art.
300 do CPC. Para análise dos requisitos, faz-se necessária a elucidação dos
fatos ocorridos; a instauração do processo administrativo decorreu de
denúncia realizada pelo munícipe Marcos Roberto Garcia, sustentando que a
Prefeita do Município omitiu-se e vem negligenciando na defesa dos bens,
rendas, direitos e interesse do Poder Executivo Municipal, indicando a
conduta enquadrada no art. 4o, VIII do DL no 201/67 e art. 345, VIII do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Vera Cruz; a autora teria, desde o
início de seu mandato, autorizado e efetuado o pagamento de despesas com
seguro de veículos automotores em favor da empresa “Porto Seguro Cia Seg.
Gerais”, havendo o pagamento, no exercício de 2019, abrangendo três veículos
sem condições de utilização, com vencimento para 5-10-2019 (fls. 38/51, na
origem); em 1-10-2019, na 15a Sessão Ordinária da Câmara Municipal, por
cinco votos a três, a Câmara recebeu a denúncia e em 3-10-2019 foi nomeada
a Comissão Processante para apurar a infração política administrativa
cometida pela Prefeitura Municipal; em 11-10-2019 a autora foi notificada
para apresentação de defesa prévia, indicação de provas a ser produzidas e
arrolamento de testemunhas, no prazo de 10 dias (fls. 53/58, na origem). A
autora apresentou defesa prévia (fls. 69/92, na origem) e juntou (i) cópia do
Pregão no 025/2015 (fls. 93/472, na origem), que teve por objeto a
contratação de empresa pra prestação de serviços de seguro da frota
municipal, (ii) contrato realizado com a licitante vencedora (fls. 474/483, na
origem) e (iii) avisos de sinistros (fls. 491/565, na origem). A Comissão
processante, por maioria, decidiu pelo prosseguimento da denúncia (fls. 567,
na origem); foram juntados os termos aditivos no 003/2016, 012/2016,
016/2016, 019/2016, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o, 13o e 14o Termos
Aditivos (fls. 574/615, na origem). Em sessão de 12-11-2019 foi determinada
a realização de ata notarial para a confirmação da existência e o estado de uso
dos micro-ônibus de placas DBS 9541, DBS 9538 e DBS 9531 e que fosse
oficiada a CIRETRAN, bem como marcada a oitiva das testemunhas arroladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2286018-45.2019.8.26.0000
6
pela denunciada para 20-11-2019; posteriormente, a data da oitiva das
testemunhas foi remarcada para 29-11-2019 (fls. 618 e 638, na origem). A
autora ajuizou a ação anulatória em 10-12-2019 (fl. 32, na origem).
3.
Da análise dos fatos e documentos juntados na
inicial, conclui-se que o processo de cassação, até o momento, obedece ao art.
5o do DL no 201/67 e ao art. 346 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vera Cruz (Resolução no 1 de 7-12-2016): o recebimento da denúncia foi
submetido à votação da Câmara Municipal, a Comissão Processante foi
regularmente constituída e o contraditório e a ampla defesa estão sendo
garantidos à autora. A questão da “justa causa” confunde-se com o mérito do
processo administrativo, que ainda se encontra em andamento. Não há risco
de dano irreparável ou de difícil reparação, se a Comissão ainda julgará o
processo. A interferência do judiciário, neste momento, é prematura e não se
justifica, por não se entrever qualquer ilegalidade formal. A decisão agravada
está bem fundamentada e rebate satisfatoriamente os argumentos da
recorrente. Não há o que rever.
O voto é pelo desprovimento do agravo. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator